Tribunal: STF
Processo: RE 516687
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS.
   CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICABILIDADE DA LEI
   N. 8.880/94. LIMITE TEMPORAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.